Tribunal: CARF
Processo: 13738.000392/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000392/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.443 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOÃO MARTINS BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE MANTEVE O
LANÇAMENTO. ADOÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DETERMINANTES
PARA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO
VEDADA. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida é diverso do fundamento do lançamento, há de se reformar o acórdão-
recorrido, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do
lançamento.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
PARA
A
MANUTENÇÃO
DE
FONTE
GERADORA DE RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
ORIGINÁRIA DE RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO. ALEGAÇÃO DA
EXISTÊNCIA
DE
TAIS
RENDIMENTOS
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO.
Se, durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo argumenta que
houve o recebimento de valores a título de trabalho não assalariado, de modo a
deflagrar o direito à respectiva dedução no cálculo do tributo devido, a
autoridade lançadora deve enfrentar a questão.
LIVRO-CAIXA.
REJEIÇÃO
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECEBIMENTO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO (AUTÔNOMO).
AUSÊNCIA DE PROVA. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Sem a comprovação de que o recorrente auferiu valores decorrentes de trabalho
assalariado, e com indícios consistentes do recebimento de valores a título de
trabalho autônomo, atende-se ao critério determinante fixado pela autoridade
lançadora, e a dedução pleiteada deve ser restabelecida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000392/2008-08
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2005, ano-calendário
2004, fls. 123/126, em nome de JOÃO MARTINS BARROS, para apuração de imposto
de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$3.128,06, acrescido de
multa de ofício no montante de R$2.346,04 e juros de mora.
2 A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2005, ano-calendário 2004, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução
Indevida de Livro Caixa”, no valor de R$16.643,98, conforme descrições dos fatos (fls.
124) reproduzidas abaixo:

3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
07/03/2008, fls. 02, alegando, em síntese, que apresenta os comprovantes das despesas
lançadas no livro-caixa, bem como cópias dos documentos que comprovam o exercício
da atividade de contador autônomo.
4 A impugnação é tempestiva (AR às fls. 236) e atende ao disposto nos artigos 15 e 16,
inciso III, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748,
de 09 de dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o
processo administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

5 De análise à DIRPF/2005 apresentada pelo contribuinte, observa-se que foram
declarados os seguintes rendimentos tributáveis:

6 Sobre a dedução a título de Livro Caixa, cabe observar o disposto no art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 6o. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei)
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.
7 Cabe citar a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas e
Respostas – 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do assunto
conforme abaixo transcrito:
384 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro Caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais; e
3 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora.
Atenção: Não são dedutíveis:
as quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as
despesas de arrendamento (leasing);
as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
as despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte e aos rendimentos
auferidos pelos garimpeiros.
As despesas de custeio escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 51)
8 No que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, esclarece a legislação que, além de
estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita
decorrente da atividade a que se referirem.
9 A legislação dispõe, ainda, que o contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, cujos comprovantes serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização. O intuito do legislador foi, justamente,
garantir a dedutibilidade das despesas apenas com relação às receitas correspondentes.
10 Dessa forma, as despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser deduzidas
da receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços
notariais e de registro e do leiloeiro, não havendo previsão legal para a dedutibilidade de
tais despesas de rendimentos de outra natureza.
11 De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte limitou-se a afirmar que exerce a
atividade de contador autônomo e a juntar uma série de documentos com vistas a
comprovar as despesas supostamente efetuadas em razão dessa atividade. Não juntou
livro-caixa com a devida escrituração das receitas oriundas do trabalho não assalariado,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

bem como não anexou quaisquer comprovantes que viessem a comprovar a natureza dos
rendimentos declarados como recebidos de diversas pessoas jurídicas.
12 A juntada do livro-caixa, com a devida escrituração de receitas e despesas, é
obrigatória, pois através deste seria possível estabelecer-se o vínculo entre receitas
recebidas e as despesas pleiteadas. Não basta a comprovação das despesas, deve
também restar devidamente comprovado o recebimento de receitas oriundas do trabalho
não assalariado e a sua vinculação com as despesas correspondentes. Para isso,
estabeleceu o legislador a obrigatoriedade de comprovação também das receitas, e não
apenas das despesas, as quais devem estar escrituradas de forma organizada em livro-
caixa. Além disso, as deduções não podem exceder à receita mensal da respectiva
atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até
dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base, não
pode ser transposto para o ano seguinte.
13 Dessa forma, uma vez que o interessado não juntou o livro-caixa, tampouco
quaisquer comprovantes de rendimentos que viessem a comprovar que os rendimentos
declarados como recebidos de diversas pessoas jurídicas seriam de fato oriundos do
trabalho não assalariado, há de ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
14 Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, para
manter a cobrança de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no
valor de R$3.128,06, acrescido de multa de ofício no montante de R$2.346,04 e juros de
mora, apurados por meio da Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2005,
ano-calendário 2004, às fls. 123/126.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora e Presidente
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
As despesas escrituradas em livro Caixa poderão ser deduzidas da receita decorrente do
trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços notariais e de registro e do
leiloeiro. Somente quando comprovado o recebimento de receitas dessa natureza é que
as despesas correspondentes poderão ser deduzidas de tais rendimentos quando do
ajuste anual na declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos; e que
b) há nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos
e apresentação de provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo poderia deduzir despesas referentes à geração de renda decorrente
de trabalho autônomo ou não assalariado, no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 6o da Lei n 8.134/1990:

Art. 6o. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(grifei)
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.

No caso em exame, a autoridade lançadora glosou os valores registrados a título
de despesas com a geração de renda decorrente de trabalho não assalariado em razão de o
sujeito ativo ter declarado o recebimento tão-somente de valores pagos por pessoa jurídica,
pela realização de trabalho com vínculo empregatício (fls. 124)1.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, com base em dois
argumentos:
a) Ausência de apresentação do documento formal conhecido como “Livro
Caixa”); e
b) Falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas.

1 "De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo
empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 16.643,98 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido."
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido:

13 Dessa forma, uma vez que o interessado não juntou o livro-caixa, tampouco
quaisquer comprovantes de rendimentos que viessem a comprovar que os rendimentos
declarados como recebidos de diversas pessoas jurídicas seriam de fato oriundos do
trabalho não assalariado, há de ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco.

De fato, há dissonância entre a motivação do lançamento e a fundamentação do
acórdão-recorrido, pois a matéria jurídica em exame não consistia em saber-se se o sujeito
passivo tinha o direito de deduzir os valores apesar da falta de apresentação de livro caixa e dos
respectivos comprovantes de pagamento das despesas. A questão de fundo consistia em saber-se
o lançamento deveria ser anulado, para que outro pudesse ser realizado, em razão da falta de
declaração de valores recebidos a título de trabalho não assalariado.
Explica-se.
Originariamente, o sujeito declarou ter recebido rendimentos oriundos tão-
somente de trabalho assalariado, concomitantemente ao pedido para dedução das despesas
necessárias à produção de rendimento decorrente de trabalho não assalariado (fls. 114-117).
A autoridade lançadora reconheceu ser impossível a dedução pleiteada, o que está
materialmente correto.
Porém, o sujeito passivo afirma ter comprovado a recepção de valores a título de
trabalho não assalariado, ainda durante a fiscalização (fls. 02)2.
Diante desse quadro, há dois universos possíveis:

a) O sujeito passivo declarou equivocadamente todos os seus rendimentos como
provenientes de trabalho assalariado; ou
b) O sujeito passivo omitiu parte de seus rendimentos, pertinentes ao trabalho
não assalariado.

Caberia à autoridade lançadora verificar a situação para (a) corrigir a má alocação
dos rendimentos, segundo a classificação jurídica correta, com o aproveitamento ou não das
despesas próprias ao livro caixa, ou (b) corrigir a omissão de receita ou rendimento, com o
aproveitamento ou não das despesas próprias ao livro caixa.
Desse modo, por um lado, o acórdão-recorrido deve ser desconstituído, na medida
em que há inovação dos critérios decisórios adotados pela autoridade lançadora para rejeitar as
deduções pleiteadas.

2 "A Notificação de Lançamentosolicitava a comprovação do trabalho não-assalariado e não pedia a comprovação
das despesaslançadasno livro caixa, agora no Resultado da solicitaçãode Retificação de Lançamento e que se pede a
comprovação das despesas do livro caixa, com isso estou anexando cópia das despesas lançadas no Livro Caixa e
cópia dos documentos que comprovam o exercícioda atividade de contador autônomo."
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000392/2008-08

Por outro, é impossível apenas desconstituir o crédito tributário, pois ainda
remanesceria o dever da autoridade lançadora de verificar se os alegados rendimentos
provenientes do trabalho não assalariado existem, e, em caso positivo, se essa existência redunda
no reparo à alocação feita na DAA/DIRPF, ou se se tratar de omissão de rendimento, para então
tomar as medidas que julgar cabíveis, sem prejuízo do exame acerca do cabimento ou não das
deduções pleiteadas.
Cabe, portanto, examinar o critério decisório determinante, isto é, se o recorrente
auferiu rendimentos de trabalho não assalariado.
Nesse sentido, há nos autos cópias de DIRRFs que indicam o pagamento de
valores decorrentes de trabalho não assalariado. Também há nos autos cópia da carteira de
trabalho do recorrente, sem anotações.
Sem a comprovação de que o recorrente auferiu valores decorrentes de trabalho
assalariado, e com indícios consistentes do recebimento de valores a título de trabalho autônomo,
atende-se ao critério determinante fixado pela autoridade lançadora, e a dedução pleiteada deve
ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 258
DF CARF MF
Original